Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute até os dias de hoje nos proventos recebidos pelo autor, configurando relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da inexistência de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão. Prejudicial de decadência afastada.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 4.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2017. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo devida, ainda, indenização por dano moral.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação. Suspensão da exigibilidade.